Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO LOCAL. DEVER DA OPERADORA DE CUSTEAR O TRANSPLANTE NA UNIDADE MÉDICA INDICADA PELO PACIENTE, OBEDECIDOS OS LIMITES E TABELAS PRATICADAS NO CONTRATO. PROTOCOLO DE CONDICIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TERAPÊUTICA POSSÍVEL, SEGUNDO 0 MÉDICO ASSISTENTE, DENTRE AQUELAS COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO DEVER DE CUSTEAR PROTOCOLO FORA DO ÂMBITO DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo no local de residência do beneficiário unidade credenciada para a realização de transplante autólogo de medula óssea, é dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento no hospital indicado pelo paciente, obedecidos os limites e tabelas praticadas junto à rede credenciada.
2. Havendo, de acordo com informação do médico assistente, protocolo de condicionamento também possível para o quadro clínico do autor e coberto pelo plano, a operadora de plano de saúde não tem o dever de custear outro protocolo não contemplado na cobertura contratual. Somente se poderia cogitar de tal obrigação na hipótese de os procedimentos indicados na cobertura contratual serem tidos como ineficazes ou inadequados ao paciente, uma vez que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.